Tribunal: TJSP
Processo: 1004460-03.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
SEGURO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL ARBITRADA EM VALOR ÍNFIMO E QUE COMPORTA MAJORAÇÃO PARA R$ 3.000,00, NA LINHA DE ENTENDIMENTO DESTA CÂMARA PARA CASOS COMO O PRESENTE – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Apelação parcialmente provida.